Tribunal: CARF
Processo: 15746.725866/2023-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725866/2023-85
ACÓRDÃO
2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EATON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TOTALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO. NULIDADE DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de análise de parte das provas juntadas pelo recorrente não
implica em nulidade da decisão, quando não houver prejuízo ao direito
defesa, nos termos do art.59 do Decreto 70.235/1972. A autoridade
julgadora não fica obrigada a analisar a totalidade dos documentos
juntados pelo recorrente, quando puder decidir a lide com base em outros
fundamentos.
ADICIONAL DE GILRAT PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
RISCO OCUPACIONAL. RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL.
Em se tratando de exposição ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, a utilização de Equipamento de Proteção Individual não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
NORMA DE CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS GERADORES
PRETÉRITOS. OBSERVÂNCIA DE ATO NORMATIVO EXPEDIDO PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
A observância pelo sujeito passivo de ato normativo expedido pela
autoridade administrativa competente, não impede a constituição do
crédito tributário com base em norma superveniente de caráter
interpretativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida, vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital (relator) e Lilian
Claudia de Souza, que a acolheram. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital (relator) e Lilian Claudia de
Souza, que lhe deram provimento. Designado o Conselheiro Weber Allak da Silva para redigir o
voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 8719-8737):
O presente processo trata-se de auto-de-infração referente ao lançamento do
adicional da contribuição social relativa ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrentes da exposição a riscos ambientais -Adicional ao GILRAT em razão da
existência de agente físico ruído, no período de 01/2019 a 12/2020, a seguir
discriminado:
[...]
O Auditor Fiscal discorre sobre a aposentadoria especial e esclarece que com
“base nos documentos ambientais apresentados pelo contribuinte, especialmente
PPRA anexos, constatamos nos anos 2019 e 2020, a existência de trabalhadores
na empresa, expostos ao agente físico ruído acima de 85 decibéis (dB), ou seja,
constatada a ocorrência do fato gerador do Adicional ao GILRAT (alíquota de 6%)”.
Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
3
Informa que no caso de agentes nocivos que decorrem da avaliação quantitativa o
direito à aposentadoria especial ocorre quando a exposição superar os limites
previstos nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-
15).
Em relação ao ruído diz quando está acima do limite de tolerância de 85 dB é fato
gerador de Adicional do SAT.
Cita o julgamento do ARE n. 664335 – Repercussão Geral (Tema STF no 555) ficou
assentada a tese segundo a qual, “na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço
especial para a aposentadoria.” Ressalta que o julgamento trouxe novo
entendimento, passando a conceder a aposentadoria especial aos segurados que
comprovem a exposição ao Risco Ruído acima do Limite de Tolerância de 85 dB(A)
mesmo diante da utilização de equipamentos de proteção, retroagindo a períodos
laborais anteriores a publicação do Memorando Circular Conjunto no
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23 de julho de 2015 que reconhece a mudança.
Destaca que a Receita Federal publicou o Ato Declaratório Interpretativo ADI No 2,
de 18 de setembro de 2019 que trata da exposição ao ruído e conclui:
28. Como a matéria não comporta maiores digressões, estando
definitivamente decidida em precedentes de observância obrigatória pela
repercussão geral, cabe a autuação referente ao lançamento do adicional
da contribuição social relativa ao financiamento do tempo especial em
relação a todos os trabalhadores da empresa fiscalizada que laboraram em
condições de ruído acima dos níveis de tolerância estabelecidos na NR15 –
85dB(A) no período analisado.
Relata que a base de cálculo foi calculada da seguinte forma:
30. Intimada, a empresa apresentou planilha identificando cada empregado
que trabalhou nos anos 2019 e 2020, com nome completo do segurado,
data de admissão, data de afastamento, CTPS, NIT, ocupação, CBO, CNPJ,
GHE. A partir dessa lista de empregados bem como da análise dos
documentos apresentados, estudos e demonstrações ambientais da
empresa, especialmente PPRAs, foram selecionados apenas os funcionários
que trabalharam expostos ao agente físico ruído, acima de 85 dB (resultado
obtido sem EPI).
...
31. A empresa foi intimada a informar a base de cálculo mensal da
contribuição previdenciária dos trabalhadores expostos a ruído acima de 85
dB, apontados pela auditoria fiscal. Planilha juntada pela empresa fl. 4721
do DCC (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável – Planilha).
Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
4
32. Nas planilhas anexas a este Relatório Fiscal, 02 (dois) Termos de
Anexação de Arquivo Não-paginável – Planilhas – Ruído acima de 85 dB e
Base de Cálculo, temos os empregados que trabalharam para o contribuinte
nos anos 2019 e 2020 e foram expostos ao agente físico ruído acima 85 dB
(sem considerar o uso de EPI).
Temos também as bases de cálculo utilizadas para a apuração e o
lançamento do valor referente à contribuição adicional destinada ao
financiamento da Aposentadoria Especial, denominado Adicional ao
GILRAT. As bases de cálculo foram informadas pelo contribuinte. Realizada
a verificação de compatibilidade no eSocial.
...
34. De acordo com a classificação do agente nocivo “ruído” a que os
trabalhadores estão expostos, incide a alíquota de 6%, nos termos do item
2.0.1, “a” do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social.
Informa que foi aplicada a multa de 75%.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência da autuação em 08/12/2023 apresentando a
impugnação em 08/01/2024 na qual alega a tempestividade e apresenta um
resumo dos fatos afirmando discordar da autuação.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O contribuinte afirma que o auditor fiscal exarou seu entendimento baseando-se
em premissas equivocadas e superficiais a partir dos documentos apresentados,
ferindo os princípios que norteiam o processo administrativo fiscal. Sendo dever
do Auditor Fiscal, com base na realidade dos fatos, a efetiva existência dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
Afirma que não foi observado o princípio da verdade material. “O lançamento
fiscal está completamente maculado de nulidade insanável, pois, apesar de toda a
documentação apresentada pela Impugnante durante a fiscalização, o d. auditor
fiscal houve por bem exigir o recolhimento das contribuições adicionais de
SAT/RAT em situações concretas em que não há efetiva e permanente exposição
dos empregados da Impugnante ao agente nocivo ruído”.
Ressalta que a fiscalização não comprovou que os EPIs não são eficazes para
neutralizar o agente nocivo ruído apesar dos laudos oficiais atestarem a não
exposição dos empregados, não sendo suficiente a decisão do STF proferida no
ARE 664.335 para justificar a autuação. A decisão se aplica para fins de designação
de benefício previdenciário, mas não como regra para custeio, não havendo
alteração na legislação previdenciária/tributária para constar a possibilidade de
cobrança da contribuição adicional sobre a remuneração de empregados, cuja
exposição ao agente nocivo tenha sido minimizada ou neutralizada por EPIs.
Devendo ser anulada a autuação.
Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
5
DA NATUREZA JURÍDICA DA APOSENTADORIA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO SEM A EFETIVA
EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AO AGENTE
Discorre sobre a aposentadoria especial e afirma que não pode prevalecer a tese
acerca da caracterização da atividade especial pela presença do agente nocivo
ruído no ambiente laboral acima do limite de 85 decibéis, uma vez que,
analisando-se a documentação referente ao período autuado a exposição é
neutralizada pela utilização dos equipamentos de proteção utilizados pelos
empregados. Só há prejuízo à saúde quando há exposição efetiva e permanente
do trabalhador ao agente nocivo.
Com isto se quer dizer que o labor exercido em ambientes em que a presença de
agentes nocivos esteja controlada e dentro dos níveis aceitos pela legislação e/ou
em que o trabalhador não labore de forma permanente, não ocasional nem
intermitente, exposto a tais agentes acima dos níveis aceitáveis, obviamente, é
trabalho comum, ordinário, igual a qualquer outro, insuscetível de causar danos à
saúde do trabalhador e que, portanto, o coloca à margem da tutela especial e
residual da aposentadoria especial.
A caracterização da atividade especial, portanto, demanda a análise conjugada
dos agentes nocivos indicados no Anexo do Decreto no. 3.048/99 com os
respectivos limites de tolerância para eles estabelecidos, além da análise da
existência de exposição permanente.
A necessidade de se demonstrar a efetiva e permanente exposição do trabalhador
ao agente nocivo também é confirmada pela expressa referência feita pela Lei no.
8.213/91 à utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva ou Individual que
diminuam a intensidade do agente agressor a níveis toleráveis, o que, quando
ocorrer, afastará a caracterização da condição especial de trabalho.
Conclui que deve existir a efetiva exposição ao agente nocivo para caracterizar a
aposentadoria especial.
Afirma que com a “Reforma da Previdência” estabelecida na Emenda
Constitucional no. 103, de 12 de novembro de 2019 deixou mais clara a
necessidade de efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo.
Ressalta que o Decreto 10.410/20 trouxe algumas alterações ao Decreto 3.048/99
nas quais fica claro a necessária exposição do trabalhador para caracterizar a
concessão da aposentadoria especial e do reconhecimento da eficácia dos
Equipamentos de Proteção em relação aos agentes físicos como o ruído, requisito
não preenchido pelo Auditor Fiscal.
DA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EXPOSIÇÃO EFETIVA E PERMANENTE AO AGENTE
NOCIVO FÍSICO RUÍDO
a) Neutralização por meio dos equipamentos fornecidos pela Impugnante para
proteção dos empregados
Fl. 9319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
6
Afirma que a suposta exposição ao ruído indicada pelo Auditor Fiscal é
neutralizada por meio da utilização de equipamentos de proteção pelos
empregados, devidamente fornecidos pela Impugnante, com tecnologia moderna
e muito diferente daquela que motivou o precedente do e. STF no julgamento do
ARE 664.335/SC (Tema 555).
Explica-se. Nos autos do ARE 664.335/SC (Tema 555) e correlatos, as partes
são o segurado e o INSS e a discussão possui natureza cível de concessão de
benefício previdenciário. Por outro lado, em eventual discussão sobre a
incidência de adicional de SAT, as partes seriam o contribuinte e a União
Federal e a discussão possuiria natureza exclusivamente tributária.
Principalmente em razão desta clara diferença entre a natureza cível de
uma discussão (aposentadoria especial) e a natureza tributária da outra
(adicional de SAT), pode-se defender que os princípios e fundamentos
constitucionais que regem tais institutos são absolutamente diferentes.
Com efeito, a aposentadoria especial possui fundamento no art. 201 da
CF/88, a saber:
...
Por outro lado, o financiamento da Seguridade Social, do qual a
contribuição adicional ao SAT faz parte, possui fundamento no art. 195 da
CF/88:
...
Desta comparação de base constitucional já seria possível defender que o
financiamento da Seguridade social se dá de forma solidária e não por meio
de capitalização, especialmente no que tange à contribuição do
empregador. A menção do artigo 58, §6o da Lei n°. 8.213/91 possuiria
apenas a finalidade constitucional de cumprir o objetivo de que todo o
benefício deve possuir uma fonte de financiamento, mas não levaria à
conclusão de que o valor contribuído sobre a remuneração de um
empregado financiaria o seu próprio benefício a ser recolhido no futuro,
pois esta vinculação não existe em regime de solidariedade.
Ademais, dependendo do índice do FAP da empresa, as alíquotas de
contribuição de SAT podem ser reduzidas até pela metade, o que também
corrobora a tese de que não há vinculação direta entre o direito à
aposentadoria especial e as contribuições a serem recolhidas pelo
empregador.
Afirma que o adicional de SAT deve ser recolhido na forma determinada pela
legislação que não determina o pagamento de contribuição em caso de concessão
de EPI que reduza o ruído para valor inferior ao limite de tolerância.
Ademais a fiscalização não comprovou que os EPIs utilizados em 2019 e 2020
também não seriam capazes de neutralizar o agente nocivo ruído.
Fl. 9320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
7
Tanto é assim que a declaração feita pela empresa no eSocial acerca da
exposição do empregado ao agente nocivo não vincula o INSS na análise
dos benefícios requeridos pelos segurados. Em sentido contrário, a
concessão do benefício em processo judicial não pode trazer a automática
exigência da contribuição, sem que se demonstre, de modo concreto, que
houve a ocorrência do seu fato gerador.
...
Neste contexto, resta evidente que o entendimento do acórdão do STF nos
autos do ARE 664.335/SC (Tema 555) não se aplica ao caso concreto da
Impugnante por dois motivos: (i) não há Lei tributária que determine tal
recolhimento e (ii) não havendo Lei, a fiscalização teria que comprovar
tecnicamente que os EPIs concedidos pela Impugnante não estariam aptos
a neutralizar o agente nocivo em questão, o que não foi feito.
...
E mesmo se fosse possível entender que a conclusão seria cabível para
justificar a cobrança de adicional de SAT, importante destacar que as provas
documentais, aplicáveis à situação da ora Impugnante, são inquestionáveis
no sentido de que a tecnologia aplicada pela Impugnante é superior àquela
analisada pelo STF no referido julgamento e possui sim o condão de mitigar
os efeitos do ruído.
Tal afirmação é corroborada pelos documentos ora acostados acerca dos
equipamentos de proteção ao trabalhador fornecidos pela Impugnante aos
seus empregados para neutralização do agente ruído, quais sejam (Doc.
02):, ...
É evidente que os equipamentos utilizados atualmente para proteção dos
empregados são muito mais eficazes do que aqueles considerados pelo e.
STF, bem como que a tecnologia evoluiu de forma substancial, visto que
naquele caso o período trabalhado pelo empregado e analisado pelo STF
compreendia o período de março/2002 a abril/2006. Ou seja, já se
passaram mais de vinte anos!
Informa que foi anexado aos autos laudos periciais elaborados por peritos
designados judicialmente em processos trabalhistas que versam sobre a
suposta exposição de empregados da Impugnante a atividades prejudiciais
à saúde como o ruído, para fins de caracterização ou não de pagamento de
adicional de insalubridade. Nos citados laudos os peritos concluíram que os
empregados não estavam em contato direto com o agente ruído de modo
que pudesse causar danos à saúde, justamente por identificarem a
utilização de proteção eficaz/eficiente por meio de EPIs.
Apresenta “Relatório Técnico: Eficácia do Protetor Auditivo”, elaborado
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em 14 de junho de
2019 (Doc. 05), que explica as situações que não justificam a cobrança de
Fl. 9321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
8
adicional de SAT decorrente de ruído, o protocolo “Perda Auditiva Induzida
por Ruído (PAIR)” do Ministério da Saúde (Doc. 06), os Programas de
Conservação Auditiva - PCAs de cada estabelecimento (Doc. 07)
demonstrando a efetividade dos equipamentos e as listas de presença dos
trabalhadores nos treinamentos do Programa de Proteção Auditiva (doc.
08).
Portanto, em linha com o decidido pelo STF, tendo em vista que restou
comprovado pela Impugnante que os seus métodos de neutralização do
ruído são eficazes, resta evidente que a cobrança da referida contribuição
adicional de SAT é indevida no presente caso, já que o próprio STF
consolidou o entendimento de que a cobrança somente pode ocorrer nos
casos em que, efetivamente, a neutralização não é eficaz, o que não restou
comprovado pela d. fiscalização.
...
Como já mencionado, o simples fato de haver ruído no ambiente laboral
não acarreta necessariamente na conclusão de que o empregado está
exposto ao agente, posto que o entendimento do STF sobre a eficácia do
EPI se aplica exclusivamente para fins de definição do benefício
previdenciário de aposentadoria especial, mas não para fins de custeio
(contribuição ao SAT).
b) Da documentação específica no caso concreto
Afirma que deveriam ter sido avaliados o “Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho” – LTCAT, PPRA e documentos equivalentes, bem como
as funções e atividades dos trabalhadores para identificar sua exposição ou não
ao agente físico ruído, considerando-se as informações referentes à “tecnologia
de proteção coletiva ou individual” e sua eficácia.
Alega que na discordância com o laudo a fiscalização deveria requerer a
comprovação da efetividade e não simplesmente desconsiderar tais documentos
técnicos sem provas.
O contribuinte afirma que os documentos dos estabelecimentos autuados, folhas
4896 a 4902, comprovam a neutralização do agente ruído e alguns casos que os
empregados foram expostos de forma intermitente.
DA VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E À LINDB AO MENOS EM
RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A SETEMBRO DE 2019
Alega, caso não sejam os demais argumentos suficientes para cancelar a
autuação, que o adicional seja devido somente após a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo ADI no. 2, por meio do qual estabelece que é devida a
contribuição adicional de SAT/RAT independentemente da declaração de eficácia
do EPI fornecido aos empregados, sob pena de violação à legislação tributária e à
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB).
Fl. 9322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
9
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA TÉCNICA
O contribuinte solicita, em razão do volume de documentos, a realização de
diligência fiscal e perícia técnica, para que restem definitivamente comprovadas
as alegações expostas. Apresenta os quesitos e requer a concessão de prazo de 30
(trinta) dias para indicação do nome, endereço e qualificação profissional de
perito a ser designado como responsável para elaboração da perícia técnica sobre
a análise dos documentos relativos às condições ambientais de trabalho e para
eventual elaboração de quesitos complementares.
Por fim pede:
Por todo o exposto, a Impugnante requer seja a presente Impugnação
julgada totalmente procedente, julgando-se o lançamento fiscal totalmente
improcedente, seja em virtude do acolhimento das nulidades apontadas,
seja em virtude do reconhecimento da total improcedência das exigências
pela d. fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Subsidiariamente, requer-se, ao menos, o reconhecimento de aplicação da
decisão do e. STF no ARE 664.335 para fins de recolhimento da contribuição
adicional do SAT somente após a publicação do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no. 02 em 18.09.2019.
Ademais, protesta-se pela produção de todas as provas em direito
admitidas, bem como a juntada posterior de documentos, visando a
evidenciar com ainda maior ênfase a improcedência do lançamento fiscal.
Protesta-se, ainda, pela realização de diligência e perícia técnica com o fito
de comprovar que os argumentos aqui expostos pela Impugnante e os
documentos apresentados são hábeis a cancelar os créditos aqui exigidos e,
caso ainda persista qualquer dúvida quanto às provas colacionadas, reitera-
se o pedido de concessão de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de
Impugnação Complementar.
O contribuinte em 16/01/2024 apresente uma petição na qual solicita a
suspensão da exigibilidade do crédito em razão da apresentação tempestiva da
impugnação.
Em 15/08/2024 apresenta a análise elaborado pelo engenheiro de segurança do
Trabalho - Sr. Tuffi Messias Saliba, na qual informa afirma que não houve efetiva
exposição dos empregados ao agente nocivo ruído sendo os procedimentos de
proteção auditiva nos estabelecimentos autuados eficaz.
A DRJ deliberou (fls. 8719-8737) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Fl. 9323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
10
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE
CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites legais de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a
obrigação de recolhimento da contribuição social para o financiamento da
aposentadoria especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 30/12/2024 (fls.
8747), apresentou recurso voluntário (fls. 8751-8803), em 28/01/2025, reiterando os argumentos
da impugnação e aduzindo a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de seu direito de
defesa (ausência de análise das provas apresentadas). Formula, ainda, pedido de perícia, aduzindo
os quesitos que entende necessários. Junta ao recurso relatório técnico apresentado pela
Confederação Nacional da Indústria na ADI 7773.
Pede ao final que este órgão julgue
[...] procedente o presente Recurso Voluntário para determinar a nulidade da r.
decisão de primeira instância (Acórdão no. 106-048.621), ante à falta de análise
dos documentos apresentados pela Recorrente, que acabaram preterindo seu
direito de defesa, sendo necessário o retorno dos autos para novo julgamento em
primeira instância administrativa.
Caso assim não entendam, requer se digne esse e. Conselho reformar a r. decisão
de primeira instância proferida, julgando integralmente procedente o presente
Recurso Voluntário, seja em virtude do acolhimento da nulidade do auto de
infração, seja em virtude do reconhecimento da total improcedência das
exigências da fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Subsidiariamente, requer-se, ao menos, o reconhecimento de aplicação da
decisão do e. STF no ARE 664.335 para fins de recolhimento da contribuição
adicional do SAT somente após a publicação do Ato Declaratório Interpretativo
RFB no. 02 em 18.09.2019.
Fl. 9324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
11
Protesta-se, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem
como a juntada posterior de documentos, visando a evidenciar com ainda maior
ênfase a improcedência do lançamento fiscal.
Ademais, ao menos requer se digne esse e. Conselho reformar a r. decisão de
primeira instância proferida, para que seja designada a realização de perícia
técnica ou, ao menos, de diligência fiscal com o fito de comprovar que os
argumentos aqui expostos pela Recorrente e que os documentos apresentados
são hábeis a cancelar os créditos aqui exigidos e, caso ainda persista qualquer
dúvida quanto às provas colacionadas, reitera-se o pedido de concessão de prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação complementar.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de adicional da contribuição
social relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes da exposição a riscos ambientais em razão da existência de
agente físico ruído, no período de 01/2019 a 12/2020.
Em relação ao mérito, a defesa da recorrente estrutura-se nos seguintes
argumentos: (i) a extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555;
(ii) impossibilidade de caracterização de condição especial de trabalho sem a efetiva exposição do
trabalhador ao agente; (iii) ausência de atividade permanente com exposição ao agente nocivo
físico ruído (eficácia dos EPI por ela fornecidos aos trabalhadores sujeitos ao agente nocivo); (iv)
violação à legalidade, irretroatividade e à LINDB ao menos em relação ao período anterior a
setembro de 2019.
Em relação às provas apresentadas (fls. 4908-5947), destaquem-se:
a) Boletim Técnico MSA – XLS – Tipo Kit Acoplado ao Capacete (CA 27971);
b) Boletim Técnico Maxxi Silicone – Protetor Auditivo (CA 11512);
c) Boletins Técnicos 3M – Protetores Auditivos – Modelos Pomp Plus,
Millenium, Muller, 1426, Abafador H9A e H9P3E, Muffler, 1290 e 1291, 1100
e 1110;
d) Declaração de Conformidade do Protetor Auditivo 3M Millenium com as
normas técnicas aplicáveis;
e) Certificados de aprovação dos protetores auditivos, com as informações dos
equipamentos e grau de atenuação;
Fl. 9325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
12
f) Boletim Técnico MSA – Mark V – Proteção Auditiva (CA 4026);
g) Recibos de entrega dos EPIs aos trabalhadores e Declarações de
Recebimento dos EPIs nos anos de 2019 e 2020;
h) Apresentação “Integração de Segurança, Saúde e Meio Ambiente”, com as
orientações para novos empregados;
i) Apresentação “Aprendendo com Você” de 2020 sobre proteção auditiva;
j) Apresentação “10 Minutos com Você” de 2019 com informações sobre a
entrega do Kit de EPI;
Em seu conjunto, tais documentos — além de provar o fornecimento dos
equipamentos de proteção exigidos por lei — visam a corroborar a tese da Recorrente de que os
equipamentos disponibilizados são capazes de neutralizar o agente nocivo.
Acerca dessas provas, após descrevê-las em seu relatório, a decisão recorrida assim
se manifesta (fl. 8736):
Em que pese o Impugnante afirme que há trabalhadores expostos ao ruído de
forma intermitente, não há indicação quais os trabalhadores foram
indevidamente incluídos na autuação. Alegações genéricas desacompanhadas de
provas não desconstitui um lançamento válido.
[...]
De acordo com o disposto no parágrafo 2o do art. 293 da IN RFB no 971/2009 é
necessária a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis
legais de tolerância para que não haja a incidência da contribuição adicional.
Entretanto, no caso da exposição ao agente nocivo ruído, ainda que seja adotado
EPI que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado, conforme já definido pela Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da
aposentadoria especial.
[...]
Depreende-se da leitura do referido Ato Declaratório mesmo sendo presente
medidas e proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância é inafastável a concessão da
aposentadoria especial – inafastável também a incidência da correspondente
contribuição previdenciária adicional.
Independentemente da interpretação que se tenha acerca da aplicação do
Tema 555 ao presente caso, a apreciação das provas e argumentos apresentados pelo
contribuinte constitui um dos pilares do processo administrativo tributário. Essa é a razão
Fl. 9326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
13
pela qual entendo que a decisão recorrida é nula. Neste sentido, os seguintes precedentes
do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2005
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos
que, apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão,
deixaram de ser juntados oportunamente aos autos. (Número da decisão: 3302-
014.017)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela recusa ao efetivo cumprimento de decisão administrativa proferida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais ao não apreciar os documentos
apresentados em manifestação e inconformidade, caracterizando, assim, a
negativa de prestação jurisdicional administrativa. (Número da decisão: 3002-
002.894)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
(Número da decisão: 2401-011.739)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVAS JUNTADAS. FALTA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
A falta de apreciação de documentos juntados pelo contribuinte, ainda que por
um lapso, mitiga o seu direito de defesa, vício somente reparado pela anulação do
ato de julgamento, para que possa ser prolatada decisão considerando toda a
riqueza probatória oferecida pelo manifestante. (Número da decisão: 1201-
007.114)
Fl. 9327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
14
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/10/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 01/10/2010 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos
argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que
gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972. (Número da decisão: 3301-013.959)
A existência de precedente — conquanto qualificado — do STF, não pode servir de
pretexto para que a decisão em sede administrativa descuide da apreciação daquilo que lhe foi
submetido. A recusa em analisar as provas — ainda que para negar-lhes validade — caracteriza
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59, II, do Decreto
70.235/72, porque implica não apenas o abandono do devido processo legal, mas também no
abandono do controle interno de legalidade do lançamento. No âmbito administrativo, o silêncio
do julgador acerca das provas juntadas pelo recorrente não apenas impede que a parte exerça
plenamente seu direito de influenciar o convencimento do julgador (o direito de participar
ativamente do processo), como impossibilita que a discussão seja articulada em outras instâncias
(a exemplo deste colegiado e de sua Câmara Superior) e pode prejudicar a eventual apreciação
judicial posterior.
A recusa de um órgão decisório em manifestar-se sobre qualquer documento
juridicamente relevante apresentado pelo contribuinte compromete também o dever de
fundamentar as decisões. Quando um julgador (no âmbito judicial ou, como é o caso,
administrativo) ignora o material juntado aos autos, o processo decisório torna-se irracional e a
fundamentação (que é um direito dos jurisdicionados) é sacrificada.
Ressalto a este respeito que o próprio preâmbulo do relatório fiscal também revela
nulidade, uma vez que remete o fundamento do lançamento ao Tema 555, desdobrando-se nas
páginas seguintes em considerações genéricas que não se ocupam de demonstrar que no caso
concreto os trabalhadores em questão encontram-se efetivamente sujeitos ao agente nocivo nos
níveis considerados prejudiciais à saúde:
28. Como a matéria não comporta maiores digressões, estando definitivamente
decidida em precedentes de observância obrigatória pela repercussão geral, cabe
a autuação referente ao lançamento do adicional da contribuição social relativa
Fl. 9328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
15
ao financiamento do tempo especial em relação a todos os trabalhadores da
empresa fiscalizada que laboraram em condições de ruído acima dos níveis de
tolerância estabelecidos na NR15 – 85dB(A) no período analisado.
Acolho, portanto, a nulidade invocada.
Do mérito
Tendo sido vencido em relação à nulidade, passo à análise do mérito.
Veja-se que o cerne da matéria em litígio é a exigibilidade do adicional à alíquota da
contribuição do SAT incidente sobre a remuneração de trabalhadores expostos ao agente físico
ruído acima dos limites legais, quando a empresa argumenta fornecer os equipamentos
necessários para mitigar ou neutralizar os efeitos deletérios do agente nocivo. Trata-se de matéria
bastante ventilada neste órgão e a decisão adotada em primeira instância não discrepa de outras
decisões confirmadas pelo CARF. Destaco como precedentes, os julgados abaixo ementados:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral. (Número da
decisão: 2301-010.636)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2015, 2016, 2017
Fl. 9329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
16
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS.
PPEOB,
PPRA.
E
PPP.
INFORMAÇÕES
INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a
identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo, impondo o
arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT,
considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes
dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no PPRA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado
da Súmula CARF 163.
Fl. 9330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
17
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA
CONDUTA. AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% exige mais do que a simples
demonstração de que as contribuições não recolhidas deixaram de ser declaradas
em GFIP, hipótese em que se aplica a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/1996. Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos
autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um
dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude
ou conluio), sendo essencial a demonstração do elemento subjetivo, mediante a
apresentação de um conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo na conduta
adotada pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial quinquenal será o momento da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido lançado (art. 173,
inciso I, do CTN), dependendo da circunstância de ter havido ou não pagamento
antecipado, ainda que parcial, da contribuição exigida, ou ainda da comprovação
da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Havendo a antecipação do
pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 150; inexistindo pagamento ou
havendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é pautado pelo art. 173.
(Número da decisão: 2402-011.204)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
JUSTA
CAUSA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O ARTIGO
223 DO NOVO CPC.
A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento alheio à vontade da parte e
que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é nos termos da Lei no
9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para apresentação de
recurso.
RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
ELEMENTO RUÍDO e EPIs.
Fl. 9331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
18
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT.
Os adicionais destinados ao custeio de aposentadoria especial serão devidos pela
empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação prevista na
legislação como necessária ao ensejo da concessão do referido benefício. Ao se
deparar com inconsistência nos documentos relacionados com o gerenciamento
dos riscos ambientais do trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em
desacordo com os normativos legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91
requer a demonstração do prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por parte
do empregador que produza e mantenha documentos de controle da exposição
aos agentes nocivos. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os
segurados estão expostos a condições especiais que prejudicam sua saúde, ou
seja, agente nocivo acima do limite de tolerância permitido pela legislação e que
as medidas adotadas não são eficazes na eliminação ou atenuação desses agentes
a níveis legalmente aceitáveis.
RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de fator de risco, impõe-se o arbitramento da base de cálculo
da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados nos documentos ambientais. Provimento negado integralmente.
(Número da decisão: 2402-012.223)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Fl. 9332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
19
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO.
É infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo. (Número da decisão: 2402-010.274)
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RELATÓRIO INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NATUREZA INFORMATIVA.
A relação de vínculos anexa ao lançamento tributário previdenciário lavrado
unicamente em desfavor de pessoa jurídica não tem o condão de atribuir
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e não comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal por ter finalidade meramente
informativa. Súmula no 88 do CARF.
VALIDADE DO LANÇAMENTO NÃO PRECEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA.
A auditoria fiscal foi realizada para verificação do cumprimento da legislação da
Previdência Social, cuja atividade é atribuída por lei ao ocupante do cargo de
Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, à época dos fatos,
era denominado de Auditor Fiscal da Previdência Social, art. 8o da Lei 10.593, de
06/12/2002.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
É afastada a perícia inútil e desnecessária, que visa a diagnosticar doenças
ocupacionais, cujo resultado não tem influência na obrigação tributária, que não
nasce do dano, mas da exposição do trabalhador a agente capaz de causar o
dano; além disso, a situação da empresa existente no passado é impossível de ser
capturada pela verificação local depois de transcorrido mais de dez anos da
ocorrência dos fatos; e, por fim, a eficácia do uso do EPI, para atenuação ou
neutralização do agente nocivo ruído, não é passível de ser constatada, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
Fl. 9333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
20
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão geral
reconhecida, assentou entendimento no sentido de que a prova da neutralização
da nocividade pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de serviço especial,
com exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto de modo
permanente ao agente físico ruído. Tese que deve ser aplicada às exigências das
contribuições destinadas ao custeio da aposentaria especial, com base no
princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, norteador do sistema previdenciário
brasileiro.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. HORAS EXTRAS. LAUDO TÉCNICO.
O laudo técnico que deixa de computar as horas extras na apuração do nível de
exposição do trabalhador ao ruído é ineficaz para comprovar a eliminação ou
redução da exposição ao agente. Recurso Voluntário Negado. (Número da
decisão: 2301-004.413)
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E
VIABILIDADE.
Desde que fundamentado pelo julgador, o indeferimento da perícia é motivo
insuficiente para a declaração de nulidade da decisão de primeira instância. Como
destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e
viabilidade da produção da prova técnica, não constituindo a realização do exame
pericial um direito subjetivo do interessado. Tampouco a perícia é via que se
destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM VALORES FIXOS.
ASSINATURA DO ACORDO APÓS O PERÍODO DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS.
AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESA E SEUS EMPREGADOS COM
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.101, DE 2000.
TRIBUTAÇÃO.
O valor pago ao segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias. O pagamento em valores fixos desvinculados
de qualquer meta ou resultado previamente pactuado configura parcela com
nítida natureza salarial submetida à incidência das contribuições previdenciárias.
A participação nos lucros ou resultados que não foi objeto de negociação prévia
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos previstos
nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, com a participação
obrigatória do sindicato da respectiva categoria, sujeita-se à incidência das
contribuições previdenciárias. O instrumento de negociação deve estar assinado
antes do término do período de apuração dos lucros ou resultados. Não atende
aos requisitos legais a assinatura apenas no último mês do período de apuração,
Fl. 9334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
21
pois tal situação revela-se similar à assinatura em data posterior ao término do
período de apuração.
DIRETORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA. REMUNERAÇÃO
PELO TRABALHO. INCIDÊNCIA.
A Lei no 10.101, de 2000, é aplicável apenas no caso de pagamentos a título de
participação nos lucros ou resultados pactuados entre empresa e seus
empregados. A parcela paga a título de participação estatutária a diretores não
empregados, nos termos do art. 152 da Lei no 6.404, de 1976, integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CALOR. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
nocivo calor, quando constatada a medição acima do limite de tolerância avaliado
segundo o Anexo 3 da NR-15.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Afasta-se a sujeição passiva solidária quando não caracterizada pela autoridade
lançadora a existência de grupo econômico entre as empresas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF No
28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela
fiscalização. (Súmula Carf no 28) Recurso Voluntário Provido em Parte. (Número
da decisão: 2401-004.509)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
Fl. 9335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
22
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional -
CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se
refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude,
dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual
o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às
destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no CTN.
Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade
Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a
utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art.
150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À
SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §
4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
Fl. 9336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
23
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita
a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos
controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios graves,
precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes físicos e
químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a ocorrência do
fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária adicional para custeio
da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c
art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de oficio do
crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes
para comprovar os fatos alegados.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição
dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art.
201 da Constituição Federal. (Número da decisão: 2401-010.116)
Meu entendimento pessoal sobre a matéria — em sede revisão, após ter votado em
sentido diverso nos acórdãos 2201-011.823 e 2201-011.890 — remete à literalidade do Tema 555,
cuja tese (dividida em duas partes), teve a parte II assim redigida pelo STF:
[...]
Fl. 9337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
24
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Da leitura do dispositivo, não me convenço da interpretação realizada pela Receita
Federal no ADI no 2/2019, no sentido de que o tribunal teria afirmado que, em todos e quaisquer
casos concretos, seria absolutamente impossível neutralizar ou reduzir os danos decorrentes da
exposição ao ruído. Interpretar o item 2 da tese firmada com esse alcance implicaria, inclusive,
contradição com a parte inicial do próprio enunciado, assim redigido:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
[...]
A meu ver, a melhor hermenêutica aponta para a conclusão de que o Supremo
efetivamente rejeitou foi a suficiência da mera declaração constante no PPP quanto ao
fornecimento de EPI. Isso, porém, não significa afastar a possibilidade de que a empresa prove por
outros meios além do PPP que a adoção de formas de proteção mais robustas ou até mesmo de
soluções tecnológicas mais avançadas foi capaz de neutralizar o agente.
Neste sentido o voto do conselheiro Thiago Buschinelli, no acórdão 2202-010.507, o
qual se aplica — pela similaridade das autuações referentes a este tema que tem se replicado de
maneira “automatizada” e sem levar em consideração a realidade empírica de
existência/inexistência do agente nocivo — sem reparos ao raciocínio aqui exposto:
O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em qualquer
universo possível, ou seja, em todos, quaisquer e cada um dos casos concretos,
inexistiria qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos danos causados
pela exposição ao ruído.
Se for possível conceber, ainda que conjecturalmente, a possibilidade técnica de
neutralização ou de mitigação dos efeitos deletérios, caberia ao sujeito passivo
apresenta-los à autoridade lançadora, para formação do respectivo juízo, fosse
ele de aceitação ou de rejeição.
O que não poderia ser feito é a rejeição linear e liminar dessa possibilidade.
Retiro essa conclusão, acerca da possibilidade teórica de comprovação da
neutralidade ou da mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído, da
composição entre as razões de decidir constantes dos votos dos min. Luiz Fux e
Roberto Barroso.
Fl. 9338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
25
Como exposto há pouco, o lançamento, amparado pelo acórdão-recorrido, adota
dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da
alíquota de ajuste(ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:
a) Regra do benefício ou do custeio: sempre haverá o dever de pagar
proventos de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de
custeio específico dessa despesa;
b) Bloqueio empírico: inexistem meios técnicos para neutralizar ou mitigar
os efeitos da exposição ao ruído.
Como se lê no voto-vogal do min. Roberto Barroso, que muito impressionou ao
min. Luiz Fux, não há correlação direta e inequívoca entre a concessão de
proventos por aposentadoria especial e o custeio isolado a cargo do empregador
ou do contratante.
Por oportuno, anoto os seguintes trechos de referido voto:
60. Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na
hipótese de o empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim
ter obtido a redução de 50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de
benefício previdenciário sem a corresponde fonte de custeio. Assim, seriam
oneradas empresas que não desempenham atividades insalubres, em
contrariedade à teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio princípio da
isonomia.
61. A meu ver, não assiste razão ao INSS. Note-se que a norma inscrita no
art. 195, § 5o, da CF veda a criação, majoração ou extensão de benefício
sem a correspondente fonte de custeio. Ocorre que diversas razões
evidenciam que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial a
trabalhador exposto a ruído acima dos limites de tolerância, quando o
empregador declara no PPP ter lhe fornecido EPI eficaz, não consiste em
criação, majoração ou extensão de benefício por força de decisão judicial,
como equivocadamente se sustenta.
[...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de
financiamento da aposentadoria especial, diante do seu propósito de
onerar apenas as empresas que desempenham atividades insalubres (as
quais geram o direito à aposentadoria especial), em consonância ao
princípio da isonomia. Porém, é um rematado equívoco considerar ausente
a fonte de custeio da aposentadoria especial pelo fato de as empresas
haverem obtido redução de 50% do SAT especial por terem declarado no
PPP a disponibilização de EPI eficaz.
68. Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos
demais instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos
orçamentários e contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT
Fl. 9339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
26
especial. Segundo, porque a exigência de prévia fonte de custeio se projeta
para o plano normativo, e não sobre os planos da interpretação e aplicação
da legislação tributária. Assim, diante da instituição legal das fontes de
custeio da aposentadoria especial (recursos orçamentários, contribuições
sociais em geral, e especialmente o SAT especial) eventuais questões afetas
à exigibilidade, ou não, do pagamento do tributo por determinadas
empresas não afastam a precedência da fonte de custeio.
69. Terceiro, porque não podem ser desconsiderados os incentivos
econômicos a que o empregador declare, no perfil profissiográfico
previdenciário, a eficácia do EPI para a neutralização do agente nocivo a
que seus trabalhadores se encontram expostos, tendo em vista a expressiva
redução tributária obtida (50% do SAT especial, que corresponde a doze,
nove ou seis por cento do valor da folha de salários das empresas que
desempenhem atividades que permitam a aposentadoria após quinze, vinte
ou vinte e cinco anos, respectivamente.)
Em relação ao bloqueio empírico, as observações do min. Roberto Barroso são
inequívocas em três sentidos:
a) Atualmente, segundo o estado da arte tecnológico, o isolado uso de EPIs
é insuficiente para neutralizar os dados causados pela exposição ao ruído (o
INSS desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a concessão da
aposentadoria especial);
b) Não obstante, há outras salvaguardas, mais eficazes, capazes de
contribuir para debelar os danos da exposição ao ruído, como os EPCs. A
orientação firmada pelo STF não afasta, peremptoriamente, que a
associação de salvaguardas possa efetivamente isolar o trabalhador contra
o agente nocivo;
c) Trata-se de orientação condicional, pela técnica de transição se,
enquanto, isto é, dependente das circunstâncias de cada quadro fático.
Em apoio às conclusões expostas, transcrevo os seguintes trechos do voto do min.
Roberto Barroso:
11. O segundo argumento diz respeito à inviabilidade de os equipamentos
de proteção individual eliminarem ou neutralizarem, por completo, o
prejuízo à saúde causado pelas condições especiais de trabalho.
Especificamente em relação ao ruído, salienta-se a existência de um sem-
número de variáveis de campo que limitam a eficácia do EPI. Por exemplo,
as diferentes formações do aparelho auricular dificultam a sua vedação
completa, ao passo que condições de higiene e de uso inadequadas limitam
bastante a eficácia do EPI. São também destacados os efeitos extra
auditivos da exposição ao ruído, notadamente os distúrbios causados aos
sistemas gastrointestinal, cardiovascular e psiquiátrico, que causam
aumento da pressão arterial, estresse, ansiedade, irritação, náuseas,
Fl. 9340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
27
tonturas etc. Por fim, salienta-se que os ruídos são absorvidos não só pela
via aérea, mas também pela via óssea, em razão da vibração mecânica de
ossos, cartilagens e músculos envoltos no aparelho auditivo. Concluem ser
evidente a inviabilidade de um protetor auricular eliminar esses diversos
danos à saúde causados pela presença de ruído no ambiente de trabalho
acima dos limites de tolerância.
12. Em razão de todas essas restrições à sua eficácia, sustentam haver
consenso científico de que os equipamentos de proteção individual
consistem em medidas emergenciais e paliativas, que só deveriam ser
usados após o emprego dos equipamentos e medidas de proteção coletiva,
os quais têm maior eficácia na garantia da salubridade do ambiente de
trabalho.
[...]
17. Proponho que o Tribunal limite o seu pronunciamento, em sede de
repercussão geral, à hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância. Penso que essa redução temática se
justifica amplamente. A questão original exigiria que o Tribunal examinasse
a eficácia do EPI para a neutralização de todos os agentes nocivos à saúde
do trabalhador, abordando não apenas, mas decerto todos aqueles
previstos no rol exemplificativo da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho (NR-15):
[...]
31. Portanto, considero que o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde (embora não
exija a perda da capacidade laborativa), de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.
[...]
38. Com efeito, a posição majoritária na doutrina previdenciária afirma a
inviabilidade da exclusão da aposentadoria especial mediante declaração
do empregador, no âmbito do PPP, de que o equipamento de proteção
individual elimina a nocividade da exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites de tolerância. [...]
[...]
43. Segundo, o entendimento vertido na Súmula n. 9 do TNU e no
Enunciado n. 21 do CRPS não se choca com a compreensão de que somente
a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo é capaz de justificar a
aposentadoria especial. Ao contrário, há, especificamente em relação ao
agente ruído, uma série de estudos técnicos que sustentam que os
equipamentos de proteção individual são ineficazes para a eliminação ou
Fl. 9341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
28
neutralização da nocividade da exposição do trabalhador a ruído para além
dos limites de tolerância.
[...]
[...]. O argumento igualmente desconsidera que o conhecimento padrão e
as NRs 6 e 9 do Ministério do Trabalho preconizam a prioridade dos
equipamentos de proteção coletiva em face dos individuais, enquanto a
tese do INSS levaria à priorização, na prática, dos equipamentos individuais
em detrimento dos coletivos, diante do menor custo que os primeiros, via
de regra, possuem.
[...]
55. Note-se, por fim, que o tema em análise se sujeita à - rápida - evolução
tecnológica.
Portanto, a solução aqui preconizada deve ser compreendida como
provisória, pois, se atualmente prevalece a compreensão de que não há
neutralização completa da nocividade da exposição a ruído acima dos
limites de tolerância, no futuro podem ser desenvolvidos equipamentos,
treinamentos e sistemas de fiscalização que garantam a eliminação dos
riscos à saúde do trabalhador. (grifamos)
A meu sentir, o órgão julgador de origem destoou da orientação fixada pelo STF,
na medida em que ela não é linear, de modo a considerar inútil a utilização de
meios para calibração dos danos causados pela exposição ao ruído, para fins
previdenciários (e, por extrapolação, tributários, dada a ideia adaptada de
WICKSELL). O que o STF reconheceu como insuficiente foi a declaração no PPP,
tão-somente.
Desse modo, a autoridade lançadora não poderia ter desconsiderado os laudos
apresentados pelo sujeito passivo, que não se limitassem a replicar o quanto
declarado no PPP.
Nesse ponto, é imprescindível reiterar meu entendimento pessoal de que o
julgamento do recurso voluntário, ou da impugnação, são inaptos para suprir
eventuais deficiências do ato de constituição do crédito tributário. A rejeição aos
laudos de que dispusesse o então sujeito passivo em fiscalização deve ser feito
pela autoridade competente, que é a autoridade lançadora. Se a autoridade
lançadora não os examinou, por entende-los inúteis, a partir da ficção (e não
presunção) de que seria impossível provar a neutralização ou a mitigação dos
danos, faltaria à motivação do ato administrativo elemento essencial para
definição da alíquota.
Dito de outro modo, a impugnação não faz parte da constituição do crédito
tributário, por não servir à inauguração ou ao reforço de seus motivos, nem de
sua fundamentação.
Fl. 9342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
29
Veja-se também a declaração de voto do conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske
apresentada no Acórdão n.o 2402-012.896, em que a turma 2402 deliberou pelo voto de qualidade
em negar provimento ao recurso voluntário em caso semelhante a este, vencidos os conselheiros
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
que lhe deram provimento:
[...]
Da impossibilidade de cobrança de adicional do RAT sem que comprovada a
ineficácia do EPI contra ruído e tão somente com fundamento abstrato no Tema
no 555 do Supremo Tribunal Federal.
O presente caso, como não poderia ser diferente, traz à discussão o já decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555, datado de dezembro
de 2014.
O referido julgado, em sede de repercussão geral firmou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
A mim parece clara a afirmação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a
declaração do empregador no sentido de que os EPIs fornecidos são eficazes não
tem o condão de descaracterizar o tempo especial para aposentadoria.
Não poderia ser diferente, é fato que a simples declaração unilateral do
empregador não tem este condão, podendo ser comprovada pelo empregado a
ineficácia do EPI, e o direito ao benefício especial.
No ano de 2020, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, a mesma que no ano de 2003 editou a Súmula 9 “O uso de Equipamento
de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de
exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.”,
efetua uma análise do julgado do STF:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) No 0004439-
44.2010.4.03.6318/SP 32. Obviamente, o que faz prevalecer a proteção
previdenciária especial não é qualquer dúvida suscitada por qualquer pessoa, em
qualquer ação individual. Apenas uma dúvida razoável pode infirmar a declaração
de fornecimento de EPI eficaz (o tema será abordado no item V do voto).
Fl. 9343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
30
33. Foi o que ocorreu no julgamento do ARE 664.335/SC, quando o STF identificou
uma das situações em que o equipamento de proteção individual não será eficaz
para afastar a nocividade: o ruído. Essa constatação conduziu à edição do segundo
item da tese do tema 555:
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
34. É fundamental destacar que o item II da tese não é uma exceção ao item I,
mas, sua densificação, uma vez que aplica a ideia central do item I, ao afirmar que
o EPI eficaz – realmente eficaz – é o único que afasta o direito à aposentadoria
especial.
35. Importante, notar, portanto que, em momento algum, o STF restringiu ao
ruído a impossibilidade de reconhecimento da ineficácia do EPI. A lógica se aplica
a todo e qualquer agente nocivo: o EPI apenas obstará a concessão do benefício
se for realmente capaz de neutralizar a nocividade Desta forma, a própria Turma
Nacional de Uniformização, ao revisitar a matéria, afirma categoricamente, para
fins previdenciários, que o EPI eficaz – realmente eficaz – é único que afasta o
direito à aposentadoria especial. Sendo o item II uma densificação do item I do
Tema 555, e não a sua exceção!
Neste sentido, com este entendimento em sede de benefícios previdenciários,
passou-se a analisar novamente a eficácia do EPI para fins de ruído, sendo
possível afastar o tempo especial quando existir EPI realmente eficaz.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
O tema permanece vivo tanto em sede judicial quanto administrativa.
O ano de 2021, através do Tema 1.083, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou
o entendimento quanto a medição de ruído:
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível
máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do
bem ou na prestação do serviço.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
Em julgamento do Recurso Especial no 1.800.908/RS, de relatoria do Ministro
Herman Benjamin, julgado em 22.05.2019, restou consignado em voto que:
Em relação à eficácia dos EPIs, ficou registrado:
Fl. 9344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
31
Ainda, cabe citar o julgamento do STF a respeito da matéria, ARE 664.335, em 04-
12-2014, pelo Tribunal Pleno, quando restou assentado que, 'na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria'. Em relação aos
demais agentes nocivos, o PPP atualizado apresentado (evento 88 - PPP2) registra
expressamente não serem eficazes os EPIs fornecidos.
O acórdão está alinhado com a orientação do STJ e do STF de que o uso de EPI não
afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser
apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de
perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso
permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.
Cita ainda como precedentes, posterior ao julgamento do Tema no 555 pelo STF:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS.
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA
PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM
ESPECIAL.
1. (...)2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão
somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do
Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que
a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a
especialidade da atividade.
3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si
só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a
caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica
especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo
empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da
especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia
do Equipamento de Proteção Individual.
(...)7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a
impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de
Fl. 9345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
32
preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp
1436160/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
05/04/2018).
Resta claro que, ainda após o julgamento do Tema no 555 do STF a jurisprudência
em matéria previdenciária permanece com a posição da necessidade de
comprovação da eficácia do EPI para fins de assegurar o direito ao tempo
especial, sendo necessário realizar uma análise caso a caso.
A jurisprudência acima é corroborada por recente conclusão preliminar de estudo
realizado pelo LAEPI sobre a eficácia de Proteção Auditiva, em que aponta que o
uso correto de EPIs são eficazes para proteger de efeitos auditivos e extra
auditivos até o limite de 115 decibéis. Referido Estudo foi solicitado pela
Confederação Nacional das Indústrias.
Assim sendo, ainda que diante do julgamento do Tema no 555 do Supremo
Tribunal Federal, a possibilidade de comprovação efetiva da atenuação ou
neutralização dos danos decorrentes do ruído permanece em vigor tanto na
jurisprudência quanto na esfera administrativa.
No caso dos autos, ainda que a empresa possuísse toda a documentação
necessária para análise da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído,
entendeu a fiscalização por realizar o lançamento referente a todo e quaisquer
funcionários com nível de exposição acima de 84 dB, fundamentando, para tanto,
na decisão proferida no ARE 664.335.
Ressalte-se que analisar o caso concreto e as provas apresentadas pelos
contribuintes nesta matéria não afronta o art. 99, do RICARF, uma vez que o que se enfrenta aqui
é o lançamento concreto face aos seus requisitos de legalidade. Este órgão não é, afinal, mero
aplicador de teses jurídicas formuladas nos Tribunais Superiores, mas caracteriza-se pela
apreciação aprofundada e rigorosa que faz do acervo probatório, em busca da verdade material.
Também a este respeito, veja-se o excerto da declaração de voto no mesmo processo acima
citado:
Em que pese, como visto acima, o Supremo Tribunal Federal já ter analisado o
caso, a discussão a respeito da eficácia do EPI permanece viva nas decisões.
Todavia, ainda que não fosse o caso, não se mostra possível a realização de
lançamento tributário, com relação ao adicional do RAT, tão somente com
fundamento genérico e abstrato em decisão proferida em repercussão geral.
Não se trata de descumprimento da referida decisão, mas sim de que a mesma
deve sempre ser aplicada ao caso concreto e, em se tratando de ruído, deve ser
analisada a prova produzida e requerida pela empresa, ou que a mesma seja
produzida pela fiscalização de forma pormenorizada e individualizada. Isto porque
o adicional ao RAT, como essência, busca o custeio de aposentadoria especial, ou
o reconhecimento do tempo especial, especificamente dos trabalhadores para os
quais foi pago o adicional.
Fl. 9346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
33
A realização de lançamento geral e abstrato, ignorando a necessidade de
individualização do adicional do RAT, desvirtua a própria essência do pagamento
do adicional, podendo incorrer em casos em que o adicional é cobrado para
empregados que, no futuro, não terá seu direito a tempo especial reconhecido.
Veja-se, também, que a recorrente demonstrou por meio de laudos técnicos (fls.
4403-4839; 6220-6518) que os EPI fornecidos reduzem os níveis de ruído a grau inferior ao limite
legal de 85 dB(A) e que se dedica a ações educativas e de prevenção para orientar acerca do uso
dos equipamentos. Trouxe aos autos, ainda, relatório técnico (fls. 6569-6611) elaborado pela
Comissão de Estudos “Equipamentos de Proteção Auditiva” da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o qual conclui da seguinte maneira:
É possível afirmar que, diante de exposições normais e rotineiras do empregado
em atividades e ambientes ruidosos com valores acima do limite de tolerância, se
forem utilizados o EPI de acordos com os requisitos da NR-6, NR-7, NR-9 e NR-15,
certamente o mesmo não terá perda auditiva ocupacional a curto e/ou médio
prazos?
Sim, se os requisitos das NRs citadas forem implementados na prática e não
apenas no papel, de acordo os aspectos apresentados e outros pertinentes,
estima-se que o mesmo não terá perda auditiva a curto e/ou médio prazo devido
a exposição ao ruído no ambiente ocupacional. Importante ressaltar que ao
envelhecer o ser humano perde naturalmente perda sua sensibilidade auditiva,
conforme Gerges(2000) menciona, independente da sua exposição ao ruído
durante a vida laboral. Deve atentar também a outras doenças ou cenários que
alteram sua sensibilidade auditiva.
Destaque-se também o parecer juntado aos autos da ADI 7773 pela CNI e trazido a
estes autos pela recorrente, o qual assim dispõe:
4.4.13 Existe alguma diferença intrínseca ao ruído que o distinga dos outros riscos
ocupacionais e torne questionável sua neutralização?
Não, o ruído não tem uma diferença intrínseca que o distinga de outros riscos
ocupacionais no sentido de neutralização. Assim como qualquer outro agente de
risco, ele possui suas particularidades e pode causar danos à saúde se os
trabalhadores forem expostos sem a devida proteção. No entanto, o ruído pode
ser neutralizado de maneira eficaz com a adoção de medidas de EPC, como
isolamento acústico ou barreiras de proteção, ou com o uso de EPI adequados,
como os PAs.
Embora o ruído possa ser mais insidioso por não ser sempre visível ou
imediatamente perceptível, ele segue o mesmo princípio de outros agentes, como
agentes de risco biológicos, físicos e químicos. A neutralização eficaz, tanto do
ruído quanto de outros riscos, depende de uma avaliação correta das condições
de trabalho e da aplicação das medidas de controle adequadas. Portanto, desde
que as medidas de proteção sejam seguidas corretamente e avaliadas com base
em resultados técnicos, como medições do ambiente e a adequação do EPI, o
Fl. 9347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
34
ruído pode ser tratado de forma semelhante a qualquer outro agente de risco no
contexto ocupacional.
[...]
5.25 Tecnicamente é possível prever situações abstratas de ineficácia de EPI (fora
do caso concreto)?
Tecnicamente, não é possível prever situações abstratas de ineficácia de EPIs de
proteção auditiva sem considerar o caso concreto. Isso se deve às diversas
variáveis envolvidas em cada situação de trabalho, como as condições específicas
do ambiente, o tipo de atividade realizada, a forma como o EPI é utilizado e as
características individuais de cada trabalhador.
A eficácia de um EPI de proteção auditiva depende de fatores como o ajuste
adequado ao usuário, a compatibilidade com outros equipamentos de proteção, o
nível de manutenção e substituição do equipamento, além do treinamento e
conscientização dos trabalhadores sobre seu uso correto. Esses elementos podem
variar significativamente de um contexto para outro, o que torna impossível uma
previsão abstrata da ineficácia do equipamento.
Além disso, a eficácia do EPI pode ser influenciada por condições ambientais
específicas, como temperaturas, umidade, ou exposição a agentes químicos, que
podem afetar o desempenho do equipamento de maneiras imprevisíveis. Esses
fatores só podem ser adequadamente avaliados em um caso concreto, onde
todas as variáveis são analisadas em conjunto. Portanto, a ineficácia de um EPI só
pode ser determinada mediante avaliação detalhada da situação específica,
levando em consideração todos os aspectos práticos e técnicos envolvidos no uso
do equipamento no ambiente de trabalho real.
[...]
5.30 A comprovação da eficácia ou ineficácia do EPI na neutralização do agente
nocivo ruído pode ser feita por outros meios probatórios além do PPP, a exemplo
de prova pericial?
Sim, a comprovação da eficácia ou ineficácia do EPI na neutralização de agentes
nocivos, como o ruído, pode e deve ser realizada por meio de diversos
documentos probatórios além do PPP. Entre os principais meios de comprovação
estão os programas de SST que atendem os requisitos preconizados pela NR-1,
NR-6, NR-7, NR-9 e NR-15 e pela IN 128 do INSS, que preveem registros de
entrega e substituição de EPIs, treinamentos dos trabalhadores, auditorias de uso,
e monitoramentos audiométricos regulares, levantamentos ambientais, exames
médicos, dentre outros. Esses registros são fundamentais para atender aos
requisitos legais e comprovar o cumprimento das obrigações das empresas em
relação à saúde e segurança do trabalho.
A realização de provas técnicas, como perícias, também pode complementar
esses documentos, fornecendo uma avaliação técnica detalhada das condições de
Fl. 9348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
35
trabalho e da eficácia dos EPIs. A prova pericial envolve a análise por um perito
qualificado, que realiza inspeções no ambiente de trabalho, medições dos níveis
de ruído, e verifica a adequação e uso correto dos EPIs pelos trabalhadores. Essa
análise considera condições reais de uso, práticas de manutenção, e a adequação
dos EPIs às características do ambiente e do trabalhador, verificando se o PA
reduz os níveis de ruído aos patamares exigidos pela legislação.
Métodos adicionais, como ensaios fit testing e a técnica MIRE, podem
eventualmente ser utilizados como ferramentas complementares para avaliar a
eficácia dos PAs.
Portanto, os programas de SST desenvolvidos para atender aos requisitos
previstos nas NRs e na IN 128 do INSS são os elementos importantes para a
comprovação da eficácia dos EPIs. Documentos como registros de treinamento,
auditorias de uso, e monitoramentos audiométricos, aliados ao controle de
entrega e substituição dos EPIs, são suficientes para atender às exigências legais e
comprovar que as medidas de proteção estão sendo implementadas
adequadamente.
[...]
5.31 A 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 555 permite presumir de
forma absoluta que o EPI não afasta a nocividade do ruído em qualquer hipótese?
Não, no nosso entendimento, a 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema
555, estabelecida pelo STF no julgamento do ARE 664.335, não presume de forma
absoluta que o EPI de proteção auditiva nunca afasta a nocividade do ruído em
qualquer hipótese. O que a tese afirma é que a mera declaração de eficácia do EPI
no PPP não é suficiente, por si só, para afastar o direito à aposentadoria especial
quando o trabalhador está exposto a níveis de ruído superiores aos limites legais
de tolerância.
A tese, portanto não estabelece uma presunção absoluta de ineficácia dos EPIs
contra o ruído. Ela apenas exige que haja uma comprovação técnica mais robusta
e detalhada, além da simples informação fornecida no PPP. A eficácia do EPI pode
ser comprovada mediante laudos técnicos, relatórios de medições de ruído e
outros documentos que demonstrem que, no caso concreto, o equipamento foi
capaz de reduzir a exposição do trabalhador a níveis seguros.
Dessa forma, a tese não exclui a possibilidade de que, em determinadas situações,
o EPI possa neutralizar a nocividade do ruído. Entretanto, para afastar a
concessão de aposentadoria especial, é necessário que haja provas concretas e
técnicas de que o EPI foi, de fato, eficaz na proteção do trabalhador.
5.32 A 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 555 não admite o
deferimento de prova pericial em processo administrativo ou judicial em que se
discute a eficácia ou ineficácia de EPI quando o agente nocivo é ruído?
Fl. 9349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
36
Não, nós entendemos que a 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 555
não impede o deferimento de prova pericial em processos administrativos ou
judiciais que discutem a eficácia ou ineficácia do EPI quando o agente nocivo é o
ruído. Pelo contrário, o julgamento do STF no ARE 664.335 reconhece a
importância de uma análise técnica mais aprofundada sobre a efetividade dos
EPIs, especialmente quando o ruído está acima dos limites de tolerância legal.
A tese estabelecida pelo STF determina que a simples declaração de eficácia do
EPI no PPP não é suficiente, por si só, para afastar o direito à aposentadoria
especial. No entanto, isso não exclui a possibilidade de se realizar uma prova
pericial, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, para verificar a real
eficácia do EPI em neutralizar ou reduzir a exposição ao ruído a níveis seguros. A
prova pericial é um meio técnico e essencial para avaliar as condições reais de
trabalho e a adequação dos EPIs ao caso concreto.
[...]
5.33 Considerando as informações prestadas acerca da diferença de tratamento
tecnológico, com EPI sendo capaz de atenuar a limites tolerados pela legislação
quando a intensidade não superar aproximadamente 115 decibéis, questiona-se
se essa informação técnica já era de conhecimento do Supremo Tribunal Federal
quando da definição do Tema 555, em 2014.
Não há indícios claros de que o STF, ao definir o Tema 555 em 2014, tenha
considerado de forma específica a informação técnica de que EPIs poderiam
atenuar o ruído a níveis tolerados pela legislação quando a intensidade não
superasse aproximadamente 115 decibéis.
O julgamento do Tema 555, consolidado no ARE 664.335, focou principalmente na
questão da insuficiência da simples declaração de eficácia dos EPIs no PPP para
afastar o direito à aposentadoria especial.
Na época, o STF pareceu seguir uma linha de raciocínio geral, sem uma análise
técnica detalhada de parâmetros como o limite de 115 dB para a eficácia dos EPIs.
O que prevaleceu foi o entendimento de que, embora os EPIs possam oferecer
proteção, em muitos casos, sua efetividade depende de fatores como o ajuste
correto, o uso contínuo e adequado, e a monitorização técnica contínua, a
questão dos efeitos extra auditivos e da transmissão do ruído via ossos e tecidos
No referido parecer encontram-se três eixos de análise: (i) a possibilidade de
avaliação técnica da atenuação real do ruído por protetores auriculares; (ii) a irrelevância da
transmissão do ruído por ossos e tecidos em níveis sonoros comuns na indústria, sendo esse
caminho de propagação desprezível abaixo de 115 dB; e (iii) a inexistência de efeitos extra
auditivos quando os EPIs são utilizados corretamente. O parecer destaca ainda que o uso
adequado dos protetores auditivos protege o sistema auditivo e evita sobrecargas capazes de
desencadear efeitos secundários, além de enfatizar que os avanços tecnológicos permitem
aferições mais precisas sobre a eficácia desses equipamentos, considerando variáveis como o
Fl. 9350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
37
ajuste e o uso contínuo. Ressalta, também, a importância dos exames audiométricos periódicos
como medida preventiva essencial para detectar precocemente sinais de perda auditiva e verificar
a efetividade das medidas de proteção adotadas. Por fim, o documento conclui que é possível
descaracterizar a especialidade do tempo de exposição ao ruído mediante provas técnicas que
atestem a eficácia do EPI, como laudos, medições ambientais, audiometrias e registros da gestão
eficaz dos programas de saúde e segurança do trabalho.
Veja-se, finalmente, que a recorrente trouxe aos autos parecer elaborado pelo
engenheiro de segurança do Trabalho - Sr. Tuffi Messias Saliba (fls. 8629-8717), que concluiu que
não houve efetiva exposição dos empregados ao agente nocivo ruído, comprovando que a adoção
de proteção auditiva nos estabelecimentos autuados é eficaz. O documento conclui nos seguintes
termos:
Como demonstrado anteriormente, em todos os estabelecimentos autuados, os
protetores auditivos fornecidos são capazes de reduzir a intensidade do ruído
abaixo do limite de tolerância; os trabalhadores foram treinados para uso efetivo
dos protetores; a empresa fiscaliza o uso obrigatório, ou seja, todos os requisitos
da NR6 foram cumpridos. Além disso, em todos os estabelecimentos autuados,
foram implantados Programa de Conservação Auditiva, visando gerenciar os
exames audiométricos e adotar medidas de prevenção do dano auditivo.
Portanto, do ponto de vista técnico, a adoção de proteção auditiva nos
estabelecimentos autuados, é tecnicamente eficaz. Consequentemente, não é
devida a obrigação de recolhimento da contribuição adicional para financiamento
do benefício da aposentadoria especial.
Deste modo, considerando que a defesa do recorrente está lastreada em outros
elementos de prova e não apenas na existência de anotação no PPP, e que estes elementos
apontam no sentido da eficácia dos EPI fornecidos em relação à neutralização do agente nocivo
ruído, deve-se reconhecer a procedência de seu pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, acolho a nulidade suscitada, tendo em vista a verificação de
cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à primeira instância para análise dos
documentos apresentados pela recorrente, mas vencido em relação à preliminar, dou provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

VOTO VENCEDOR
Weber Allak da Silva, redator designado
Fl. 9351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
38
Preliminar de Nulidade
O relator acolheu a preliminar de nulidade suscitada, sob o fundamento de que os
julgadores de 1a instância não analisaram todos os documentos anexados aos autos, que tinham
como objetivo provar que os EPIs fornecidos eram eficazes na eliminação dos agentes nocivos.
Neste sentido, aponta que a decisão recorrida cerceou o direito de defesa do contribuinte, nos
termos do artigo 59, II, do Decreto 70.235/72, sendo, portanto, nula.
Em que pese o entendimento manifestado pelo relator, não vislumbro cerceamento
ao direito de defesa do Recorrente.
Incialmente, necessário se faz compreender os fundamentos apontados na decisão
recorrida para negar provimento à impugnação. A negativa de provimento não se deu em virtude
de eventual constatação de ineficácia dos EPIs no caso concreto, mas do entendimento
manifestado no Tema no 555 julgado pelo STF no ARE no 664.335, e em atos normativos, como o
Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS/2015. Neste sentido, a apreciação dos
laudos apresentados pelo Recorrente se mostra irrelevante, diante dos fundamentos utilizados
pelos julgadores de 1a instância, conforme os trechos transcritos do acórdão 106-048.621:
O referido julgamento com repercussão geral sedimentou o entendimento de que
mesmo sendo fornecidos e usados EPI, com redução do potencial de risco da
atividade aos limites normativos de tolerância, isso não é capaz de neutralizar os
efeitos nocivos à saúde do trabalhador a longo prazo. Portanto, não se discute a
efetividade dos EPIs, mas somente se o ruído acima de 85dB(A) está presente.
(grifamos)
Nesse ponto o julgamento do ARE no 664.335/SC, pelo STF, trouxe novo
entendimento jurídico acerca da eficácia da proteção individual em elidir os
efeitos deletérios do agente nocivo físico ruído, motivando profundas mudanças
nas normas previdenciárias, sendo que, com base nesta nova realidade, o INSS
passou a conceder a aposentadoria especial aos segurados que comprovassem a
exposição ao risco ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A), mesmo diante
da utilização de equipamentos de proteção
Assim, apesar do esforço do Recorrente, ao juntar um número significativo de
documentos, a autoridade julgadora não fica obrigada a analisá-los na totalidade, quando puder
decidir a lide com base em outros fundamentos. Tal procedimento não implica em violação ao
legítimo direito de defesa do contribuinte.
Portanto não acato a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Não obstante os argumentos apresentados pelo relator para fundamentar o
provimento do Recurso, não considero a interpretação dada à tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 555 a mais adequada.
Fl. 9352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
39
Antes de adentrar nas razões deste voto, é importante compreender a motivação
para a cobrança do adicional de GILRAT o para custeio do benefício de aposentadoria especial. É
inegável que tal benefício impõe um custo considerável ao sistema de seguridade social,
demandando uma forma de custeio adicional. Optou o legislador por impor esse ônus aos
empregadores, na medida que são estes que se beneficiam do trabalho executado sob condições
especiais. Portanto, nota-se um vínculo entre o direito ao benefício previdenciário e a imposição
tributária.
Embora o Tema 555 tenha tratado especificamente a respeito do reconhecimento
de direito à aposentadoria especial para trabalhadores expostos a riscos nocivos, o reflexo na
esfera tributária é inegável, diante do vínculo mencionado no parágrafo anterior. Neste sentido, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS emitiu, em 23/07/2015, o Memorando-Circular
Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, alterando o entendimento anterior, reconhecendo que a
declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sobre a
eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o enquadramento como
atividade especial para fins de aposentadoria. Posteriormente, foi emitido, em 18/09/2019, o Ato
Declaratório Interpretativo RFB n° 2, dispondo sobre a obrigatoriedade do recolhimento do
adicional para o custeio da aposentadoria adicional, ainda que adotadas as medidas de proteção
coletiva ou individual, nos casos em que não puder ser afastada a concessão de aposentadoria
especial.
A partir da leitura do dispositivo da Tese 555, percebe-se que a ineficácia do EPI
para fins de concessão de aposentadoria especial não é absoluta, ao afirmar:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial; No entanto não é suficiente a mera declaração do
empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia
do Equipamento.
O relator conduziu seu voto entendendo que o Recorrente teria provado a eficácia
plena dos equipamentos de proteção na eliminação do agente nocivo, citando os diversos laudos
anexados pelo contribuinte nos autos. Ocorre que tais laudos foram elaborados pelo próprio
empregador, não sendo suficientes para demonstrar, de forma cabal, que os riscos reconhecidos
nos documentos anexados aos autos (PPRA e LTCAT) foram de fato eliminados. Portanto, não se
pode afastar a cobrança do adicional de GILRAT a partir da decisão preferida no Tema 555.
Neste sentido tem decidido esse Conselho, conforme decisões adiante transcritas:
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
Fl. 9353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
40
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição
dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art.
201 da Constituição Federal. (Acórdão no 2401-011.603, de 06/03/2024, relatora
Ana Carolina da Silva Barbosa).
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e,
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial. (Acórdão 2102-003.551, de 04/12/2024, relator
Cleberson Alex Friess).
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF. (Acórdão 2401-
012.072, de 06/11/2024).
O Recorrente requer, subsidiariamente, que a cobrança do adicional somente
poderia se dar após a publicação do Ato Declaratório Interpretativo ADI no. 2, sob pena de
violação à legislação tributária e à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB). Que
até a edição da ato mencionado, a IN 971/2009 autorizava a dispensa da contribuição adicional
quando comprovada a neutralização do risco (art. 293, §2o, redação anterior).
Fl. 9354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725866/2023-85
41
Ocorre que o ADI no. 2 possui caráter interpretativo, ratificando o disposto no art.
293, §2o, da Instrução Normativa no 971/2009. Não houve inovação jurídica por parte do fisco
com a edição do ato. Considerando o efeito retroativo das normas de caráter interpretativo, nos
termos do art. 106, I, do CTN, caberia ao contribuinte o cumprimento da determinação do STF,
independente da edição da Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019.
Portanto não acato o pedido subsidiário quanto à exclusão dos valores lançados
antes da emissão do Ato Declaratório Interpretativo ADI no. 2.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 9355
DF CARF MF
Original